Tribunal: TJDFT
Processo: 0709548-92.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA A CONCLUSÃO JURÍDICA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA EMBARGANTE: NÃO DEMONSTRADA A CONCOMITANTE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO POR PARTE DA REQUERIDA A ATRAIR A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. A parte embargante sustenta a existência de omissão e contradição da decisão colegiada ora revista acerca da inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo, de forma que que compete à instituição financeira a comprovação da não configuração da responsabilidade objetiva.
II. Ausentes os citados vícios intrínsecos no acórdão ora revisto, o qual elencou pormenorizadamente as razões do convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses dos embargantes: não demonstrada a concomitante falha na prestação do serviço bancário por parte da requerida a atrair a responsabilidade objetiva da instituição financeira (item IV, “C”. “D” e “E” da ementa originária).
III. Efetivamente, a inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/1990, art. 6o, VIII). A providência não alcança, pois, as ações em que o consumidor tem acesso aos meios simples de prova à demonstração do fato litigioso, tampouco aquelas em que não se revela patente a verossimilitude das suas alegações (caso concreto).
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
V. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica ou processual que não satisfaz a pretensão da parte embargante, cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
VI. Improvidos os embargos declaratórios.